Tribunal: TJES
Processo: 5000503-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000503-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada com alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva. O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão e a desproporcionalidade da medida em relação à pena final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais, e; (
ii
) analisar se há desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena final a ser eventualmente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A privação antecipada da liberdade deve ser excepcional, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, sendo admitida quando presentes os requisitos legais.
A decretação da prisão preventiva exige a observância dos requisitos de cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do CPP), conforme previsto na Lei nº 12.403/11.
A Lei nº 13.964/19 introduziu a exigência de demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria.
No caso, há elementos que justificam a prisão preventiva, como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
O
periculum libertatis
está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, cometido por meio de ligação direta de motocicleta estacionada em hospital, evidenciando sofisticação na conduta criminosa.
Os múltiplos processos criminais em andamento indicam a habitualidade delitiva do paciente, reforçando a necessidade da prisão preventiva.
O argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva não se sustenta, pois a futura pena somente será definida após a conclusão da ação penal, sendo inviável prognóstico antecipado sobre o regime a ser aplicado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 315.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no RHC 171.398/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/10/2022; STJ, AgRg no HC 779.709/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022.

Vitória, 31 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000503-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: TATIANNY NASCIMENTO PINHEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
João
Vitor Rodrigues de Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Itapemirim
, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000300-45.2024.8.08.0026.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se cerceado de sua liberdade pela suposta prática do crime de furto.

Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de seus requisitos legais.

Aduz, ademais, a desproporcionalidade entre a medida cautelar e a pena final a ser posteriormente aplicada.

Diante de todos os fundamentos acima destacados, requer seja
reconhecida a nulidade da decisão combatida, com a consequente liberdade do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto no artigo 155, §
§
1º e 4º,
inciso
I, do C
ódigo Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente
a
cópia de denúncia:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia, constante do ID 57061250, que no dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 20:00 horas, no pátio do Hospital Evangélico Litoral Sul, situado na Av. Cristiano Lopes filho, neste município, o denunciado, utilizando-se de uma “ligação direta”, subtraiu para si a motocicleta marca Honda CG 125\Fan, placas ODL6G88, que estava lá estacionada, de propriedade da vítima ALEX MENDES DE OLIVEIRA.

Consta dos autos que após estes fatos o denunciado pôs-se em fuga para sua residência no Bairro Rosa Meireles, também neste município, onde foi localizado pela policial Militar, através do videomonitoramento, na posse da motocicleta.

O denunciado confessou os fatos ora narrados em suas declarações na fase policial às fls. 12. [...].

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo e
m vista a
gravidade concreta do crime supostamente praticado,
não se tratando de um crime de furto simples, mas de uma subtração de uma motocicleta estacionada no pátio de um hospital, supostamente cometido de forma habilidosa pelo agente, ao realizar uma “ligação direta” para tanto.

Além disso, restou consignado na decisão que decretou a custódia que “e
m consulta aos sistemas informatizados do TJES, verifico que o custodiado possui registros criminais dentre eles em andamento: Ação Penal nº 0000159-91.2024.8.08.0069 na Vara Criminal de Marataízes (receptação e corrupção de menores), processo nº 0001302-23.2021.8.08.0069 também em Marataízes (furto e crimes de trânsito), e processo nº 00027722620228080014 na 1ª Vara Criminal de Colatina (posse de drogas)
.
No caso em análise, embora o delito atual (furto) não apresente violência ou grave ameaça, a existência de múltiplos procedimentos criminais em curso, sendo um deles pela mesma tipificação penal ora em análise, demonstra que o custodiado, mesmo respondendo a outros processos criminais, supostamente persiste na prática delitiva, evidenciando possível habitualidade criminosa e potencial risco à ordem pública, circunstâncias que devem ser consideradas na análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva
[...]”.

Nessa linha, d
estaca-se que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
João Vitor Rodrigues de Oliveira
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Prosseguindo, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerad
a a
eventual pena a ser aplicad
a
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
a
alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)